Tribunal: TJDFT
Processo: 0732823-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732823-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATIELLE BERNARDINO CUNHA DE AZEVEDO AGRAVADO: ROBERTO LOPES DE ALBUQUERQUE BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por NATIELLE BERNARDINO CUNHA DE AZEVEDO em face de ROBERTO LOPES DE ALBUQUERQUE BRANDÃO ante decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução por quantia certa n. 0723863-66.2023.8.07.0001, indeferiu inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, nos seguintes termos (ID 62618602): 1. A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 2. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 15 dias. 2.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da presente data. 2.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 2.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. A Agravante alega que promoveu a execução em face do Agravado relativa ao valor de R$ 1.620,28 (um mil, seiscentos e vinte reais e vinte e oito centavos) por decorrência de débitos inadimplidos oriundos de relação locatícia firmada entre as partes. Requereu a realização de pesquisas de bens pelos sistemas à disposição do juízo, que restaram infrutíferas, o que motivou o pedido para inscrição do Agravado no cadastro de inadimplentes por meio do Serasajud, além da nova pesquisa Sniper. Alega que o juízo de origem motivou sua decisão na impossibilidade de realização de pesquisa ante ausência de convênio com o sistema, além de argumentar que incumbe ao credor promover o cadastramento pretendido. Acosta alguns acórdãos no sentido de viabilização da referida inscrição. A Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar, desde já, a inscrição dos dados do devedor no sistema SERASAJUD até decisão definitiva da Turma. Para tanto, alega que a probabilidade do direito está demonstrada nos fatos, bem como expressa disposição de lei e jurisprudência. Afirma que o perigo da demora consiste em se prestigiar a conduta desidiosa da parte agravada. O preparo foi devidamente recolhido (ID 62618607). Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, tempestivo e teve o preparo foi devidamente recolhido (ID 62618607). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. É o relatório. DECIDO. Do efeito suspensivo ativo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifica-se que a Agravante busca a suspensão da decisão que indeferiu a inscrição do nome do Agravado no SERASAJUD. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. O Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista que existe controvérsia a respeito da exigibilidade de o Judiciário empreender à inscrição que, em primeiro plano, pode ser realizada pela própria parte. Além disso, subsiste controvérsia a respeito da exigibilidade de realização da referida inclusão em face da impossibilidade anotada pelo juízo na origem. Além disso, não demonstrou a existência concreta de perigo na demora, já que não apontou, com elementos concretos e objetivos, em que consistiria o gravame a ser suportado. A mera alegação que o perigo da demora consiste em prestigiar a conduta desidiosa não tem plausibilidade jurídica, além de imputar ao Judiciário ônus que, de fato, incumbe, em primeiro plano, à sua própria motivação e execução. Acentue-se que em que pese o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC demandar do juiz uma postura ativa, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de agosto de 2024 17:52:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador